Tribunal: TJSP
Processo: 1064104-12.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564562
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064104-12.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MORGANA DE TOLEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BRADESCO SEGUROS
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064104-12.2017.8.26.0576 -Voto no 28.410
2
Apelação Cível no 1064104-12.2017.8.26.0576
Comarca de São José do Rio Preto
Apelante: Morgana de Toledo
Apelada: Bradesco Seguros S/A
Voto no 28.410
SEGURO
HABITACIONAL
-
Ação
de
indenização fundada em danos físicos no
imóvel - Improcedência decretada - Laudo do
expert atestando a inexistência de vícios
construtivos, mas sim em decorrência do final
da vida útil dos materiais empregados e pela
ausência de manutenção do imóvel - Recurso
desprovido.
1.
Ao
relatório
constante
de
fls.
809/812 acrescento que a sentença julgou improcedente ação
ordinária de indenização por danos em imóvel fundada em seguro
habitacional, promovida pela apelante, fixando a verba honorária
em R$ 2.000,00, observada a gratuidade processual concedida.
Volta-se a autora contra a decisão
deduzindo
em
suas
razões
recursais
de
fls.
815/819,
preliminarmente, nulidade do julgado ante a necessidade de
produção de nova prova pericial. No mérito, alega que a
seguradora é responsável pelos vícios construtivos ocorridos no
imóvel, com obrigação de indenizar os compradores pelos
prejuízos deles decorrentes.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões às fls. 845/891.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064104-12.2017.8.26.0576 -Voto no 28.410
3
2. Rejeito, de início, a preliminar de
nulidade do julgado por necessidade de realização de nova prova
pericial posto que, apresentado pela autora parecer técnico de
discordância do laudo, com novos quesitos complementares, foi o
expert intimado para os esclarecimentos necessários, sendo
apresentada petição complementar pelo perito às fls. 801/803.
No mais, ainda que não totalmente
pelos fundamentos expostos no decisum, razão não assiste à
apelante.
Discute-se nos autos a existência de
vínculo obrigacional entre as partes que autorize a cobertura de
sinistro consistente em danos físicos no imóvel objeto do contrato
juntado provenientes de supostos vícios do projeto construtivo e
de sua posterior execução.
Ocorre que, do que se verifica da
conclusão do laudo pericial, “O sistema de cobertura apresenta
regular estado de conservação,
considerando
as características,
o
padrão construtivo
e idade da edificação,
excetuando-se
os rufos
que encontram-se
enferrujados
e deteriorados
em razão da falta
de manutenção.
As manchas observadas
nas partes baixas das
paredes externas, assim como as pequenas fissuras, são provenientes
de falhas no sistema de impermeabilização
do
revestimento
e ocorrem devido ao desgaste do mesmo em função
do tempo em que foi executado,
e também em função da ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064104-12.2017.8.26.0576 -Voto no 28.410
4
de manutenção
na referida edificação em suas paredes externas.
As fissuras verificadas
nas paredes da sala e da cozinha são
decorrentes
de movimentações
de ordem estrutural,
porém não
podem ser caracterizadas
como vícios de construção,
uma vez que
a referida edificação possui mais de 14 anos (data do contrato
celebrado entre as partes) de sua construção,
e além do mais
foram realizadas obras nos referidos locais, como no caso da
substituição
das portas” (fls. 706/707).
E, em resposta ao quesito 32 da ré, “Há
no imóvel do autor danos de natureza progressiva?
É possível
determinar
se os danos existentes
no imóvel são recentes ou se os
mesmos são decorrentes
de problemas
surgidos com o passar dos
anos (mais de cinco anos) e que foram evoluindo?
Resposta:
Conforme descrito neste laudo pericial os danos observados
são
decorrentes
da idade da edificação e a falta de manutenção
na
mesma, exceção feita às fissuras na sala e na cozinha, que não
tem como se diagnosticar,
porém deve-se dizer que os desgastes
naturais da construção
com o passar do tempo, são progressivos”

(fls. 706/707 e 717).
Por fim, conclui o expert que: “Diante do
exposto pode-se concluir que os danos observados
nas paredes
externas da edificação ocorrem em função da idade da construção

e da falta de manutenção.
Já no caso das fissuras tem-se que as
movimentações
ocorridas não podem ser consideradas
como vício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064104-12.2017.8.26.0576 -Voto no 28.410
5
construtivo,
uma vez que a referida edificação possui mais de 14
anos de idade” (fl. 707).
Sendo
assim,
inexistindo
quaisquer
danos indenizáveis no imóvel, corolário lógico a improcedência da
ação.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do novo
Código de Processo Civil, arbitro honorários advocatícios em favor
do patrono da ré em mais R$ 1.000,00, observada a gratuidade
deferida.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator